Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-2021.8.07.0015. REQUISITOS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO EXTENSÍVEL. INCABÍVEL.
1. O “Pedido de Providência” autuado sob o no 0405992-2021.8.07.0015 estabeleceu o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração para os presos que atendam a requisitos nele especificados.
2. O apenado encontra-se apto ao indigitado benefício porquanto iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto, constando, ainda, que vem remindo parte de sua pena, não subsistindo registos de outras circunstâncias que desabonem o apenado.
3. Em face do princípio que veda a interpretação extensiva da lei em desfavor do apenado, não se pode estabelecer equiparação do delito de associação para o tráfico com o crime de organização criminosa para obstar qualquer benefício ao réu ou ao reeducando.
4. Não obstante os crimes de tráfico de seja classificado como hediondo, a condenação não decorreu de nenhum dos crimes do restritivo rol excluídos do benefício previsto no referido “pedido de providência”, não havendo como estabelecer restrição não existente.
5. Agravo conhecido e provido.